Tribunal: TJPA
Processo: 0126516-31.2015.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-19

Ementa:
RECURSOS APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º INCISOS I e II, DO CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DIMUINIÇÃO DA PENA-BASE PARA AMBOS OS RÉUS. REGIME PRISIONAL DO RÉU ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO DEVE SER MANTIDO NO FECHADO E DO RÉU OSVALDO FERREIRA DA SILVA NO SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. (tese exclusiva do RÉU OSVALDO FERREIRA DA SILVA).A defesa do Apelante pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas, aduzindo, ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não seguiu todas as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que o depoimento da vítima é duvidoso, não havendo margem segura para a condenação. Não há que se falar em nulidade da sentença por suposta inobservância de formalidades no reconhecimento pessoal do réu, especialmente quando há outros meios de prova que corroborem com a identificação do réu. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ?eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal?, definindo que ?o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório?.Rejeito a preliminar de nulidade processual.MÉRITODA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (Tese comum dos réus ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO e OSVALDO FERREIRA DA SILVA)Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelos recorrentes não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foram imputados satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas. (Depoimentos transcritos no voto).Diante das provas acima mencionadas a defesa insiste em alegar que não há elementos probatórios suficientes para sustentar a sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado, em razão de nenhuma prova ter vinculado de forma robusta a conduta dos apelantes nos fatos narrados na denúncia.Aduz que os depoimentos colhidos nos autos não podem ser utilizados como prova insofismável para uma condenação, pois não há certeza no reconhecimento dos recorrentes, bem como pela negativa de autoria. Entretanto, a negativa não constitui elemento suficiente para desqualificar as provas carreadas, uma vez que está desacompanhada de qualquer outro meio probatório, mais ainda porque as circunstâncias do fato apontam em sentido contrário. Na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos.Verifica-se que a testemunha SÉRGIO ANDRÉ DA COSTA CARDOSO - Policial Militar, responsável pela prisão em flagrante do apelante Aldair Santos do Rosário, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, as suas declarações perante a autoridade policial, foram corroboradas pelas declarações das vítimas prestadas em juízo, conforme fls. 07/IPL.Além disso, destaca-se que o testemunho policial possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas. (Precedentes).Diante das provas produzidas durante a instrução processual, as teses de insuficiência de prova sustentada nos apelos criminais devem ser rejeitadas, pois o acervo probatório é apto para manter o édito condenatório.PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA RÉU: ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIODiante da reanálise das circunstâncias judiciais, constato que deve permanecer apenas a culpabilidade desfavorável ao apelante e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, fixo a nova pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.Na segunda fase, por sua vez, não valorou atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidiu duas causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB. Tendo o Juízo a quo aumentado 1/3 (um terço) pelo emprego da arma de fogo e pelo concurso de pessoas, tornando a pena final e definitiva no quantum de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, §3º do Código Penal será mantido no FECHADO, vez que o condenado registra vários antecedentes por crimes contra o patrimônio, inclusive roubo majorado, e estava em liberdade provisória quando cometeu o presente delito (certidão de antecedentes às fls. 124-125 e consulta ao sítio do TJE/PA na internet).PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA RÉU: OSVALDO FERREIRA DA SILVADiante da reanálise das circunstâncias judiciais, constato que deve permanecer apenas a culpabilidade desfavorável ao apelante e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, MANTENHO a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.Na segunda fase, por sua vez, não valorou atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidiu duas causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB. Tendo o Juízo a quo aumentado 1/3 (um terço) pelo emprego da arma de fogo e pelo concurso de pessoas, tornando a pena final e definitiva no quantum de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, b do Código Penal será o SEMIABERTO.Ante o exposto, CONHEÇO os apelos recursais e no mérito DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, para fixar nova pena definitiva para ambos os recorrentes nos seguintes termos: OSVALDO FERREIRA DA SILVA - 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ?b? do CPB. ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO - 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0126516-31.2015.814.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM: 2ª VARA CRIMNAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO.
APELANTES: ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO e OSVALDO FERREIRA DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR:

DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: RECURSOS APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º INCISOS I e II, DO CPB).
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DIMUINIÇÃO DA PENA-BASE PARA AMBOS OS RÉUS. REGIME PRISIONAL DO RÉU ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO DEVE SER MANTIDO NO FECHADO E DO RÉU OSVALDO FERREIRA DA SILVA NO SEMIABERTO.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. (tese exclusiva do RÉU OSVALDO FERREIRA DA SILVA).
A defesa do Apelante pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas, aduzindo, ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não seguiu todas as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que o depoimento da vítima é duvidoso, não havendo margem segura para a condenação.
Não há que se falar em nulidade da sentença por suposta inobservância de formalidades no reconhecimento pessoal do réu, especialmente quando há outros meios de prova que corroborem com a identificação do réu.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.
Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que
¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório¿
.
Rejeito a preliminar de nulidade processual.
MÉRITO
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (Tese comum dos réus ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO e OSVALDO FERREIRA DA SILVA)
Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelos recorrentes não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foram imputados satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas. (Depoimentos transcritos no voto).
Diante das provas acima mencionadas a defesa insiste em alegar que não há elementos probatórios suficientes para sustentar a sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado, em razão de nenhuma prova ter vinculado de forma robusta a conduta dos apelantes nos fatos narrados na denúncia.
Aduz que os depoimentos colhidos nos autos não podem ser utilizados como prova insofismável para uma condenação, pois não há certeza no reconhecimento dos recorrentes, bem como pela negativa de autoria. Entretanto, a negativa não constitui elemento suficiente para desqualificar as provas carreadas, uma vez que está desacompanhada de qualquer outro meio probatório, mais ainda porque as circunstâncias do fato apontam em sentido contrário.
Na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos.
Verifica-se que a
testemunha SÉRGIO ANDRÉ DA COSTA CARDOSO - Policial Militar
,
responsável pela prisão em flagrante do apelante Aldair Santos do Rosário
, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, as suas declarações perante a autoridade policial, foram corroboradas pelas declarações das vítimas prestadas em juízo, conforme fls. 07/IPL.
Além disso, destaca-se que o testemunho policial possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas. (Precedentes).
Diante das provas produzidas durante a instrução processual, as teses de insuficiência de prova sustentada nos apelos criminais devem ser
rejeitadas
, pois o acervo probatório é apto para manter o édito condenatório.

PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

RÉU: ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO
Diante da reanálise das circunstâncias judiciais, constato que deve permanecer apenas a culpabilidade desfavorável ao apelante e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, fixo a nova pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
Na segunda fase, por sua vez, não valorou atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidiu duas causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB. Tendo o Juízo a quo aumentado 1/3 (um terço) pelo emprego da arma de fogo e pelo concurso de pessoas, tornando a pena final e definitiva no quantum de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do
art. 33, §3º do Código Penal
será mantido no
FECHADO
, vez que o condenado registra vários antecedentes por crimes contra o patrimônio, inclusive roubo majorado, e estava em liberdade provisória quando cometeu o presente delito (certidão de antecedentes às fls. 124-125 e consulta ao sítio do TJE/PA na internet).
PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
RÉU: OSVALDO FERREIRA DA SILVA
Diante da reanálise das circunstâncias judiciais, constato que deve permanecer apenas a culpabilidade desfavorável ao apelante e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA,
MANTENHO
a pena-base no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
Na segunda fase, por sua vez, não valorou atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidiu duas causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB. Tendo o Juízo a quo aumentado 1/3 (um terço) pelo emprego da arma de fogo e pelo concurso de pessoas, tornando a pena final e definitiva no quantum de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2º,
b
do Código Penal será o
SEMIABERTO
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
os apelos recursais e no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, para fixar nova pena definitiva para ambos os recorrentes nos seguintes termos:
OSVALDO FERREIRA DA SILVA - 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB.
ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO - 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.
Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº: 0126516-31.2015.814.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM: 2ª VARA CRIMNAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO.
APELANTES: ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO e OSVALDO FERREIRA DA SILVA.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR:

DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO

ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO e OSVALDO FERREIRA DA SILVA
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
29.10.2019
, às fls. 130-135, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro/PA, que o
condenou
o réu
OSVALDO FERREIRA DA SILVA
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado
(art. 157, §2º incisos I e II, ambos do CPB)
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto e ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO
a uma pena de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multa
,
pela prática do crime de roubo qualificado

(art. 157, §2º incisos I e II, ambos do CPB)
, a ser cumprida em
regime inicial fechado.

Narra a
exordial acusatória,
que no dia 25/10/2015, por volta das 13h00min, portando armas de fogo, mediante grave ameaça, invadido a casa de veraneio da
vítima Stelio Tasso Leite
, na praia do Marahu, rendendo as várias pessoas que lá se encontravam e subtraíram-lhes dinheiro, joias, celulares e outros pertences.

O acusado ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO foi preso em flagrante delito e teve a sua prisão convertida em preventiva; OSVALDO FERREIRA DA SILVA teve a sua prisão preventiva decretada e foi preso no dia 26/10/2015, encontrando-se ambos encarcerados até hoje.

A denúncia foi recebida com o inquérito que a informa (fl. 50).

Citados, ofereceram resposta à acusação às fls. 56/59 e 66/69.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada às fls. 97/100, em atos gravados em sistema audiovisual, onde foram ouvidas 03 (três) das vítimas e 03 (três) testemunhas, qualificados e interrogados os réus, encerrada a instrução processual, produzidas alegações finais orais pelo Ministério Público e facultado à defesa a sua produção através de memorais, que residem nos autos às fls. 101/123, tendo o MP ratificado os termos da denúncia e pugnado pela condenação; a defesa pugnou pela absolvição, com fincas na tese de negativa da autoria.

O Juízo
a quo
condenou
o réu
OSVALDO FERREIRA DA SILVA
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado
(art. 157, §2º incisos I e II, ambos do CPB)
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto e ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO
a uma pena de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multa
,
pela prática do crime de roubo qualificado

(art. 157, §2º incisos I e II, ambos do CPB)
, a ser cumprida em
regime inicial fechado.

A defesa do apelante
OSVALDO FERREIRA DA SILVA
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento fotográfico e no mérito, pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas e alternativamente a reforma da dosimetria da pena a ser aplicada no mínimo legal (fls. 135-152).

A defesa do apelante
ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
pugnando pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas e alternativamente a reforma da dosimetria da pena a ser aplicada no mínimo legal (fls. 210-215).

Em
contrarrazões
(fls. 196-201), o pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo do réu Aldair Santos do Rosário.

Em
contrarrazões
(fls. 169-179), o pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo do réu Osvaldo Ferreira da Silva.

A Procuradoria de Justiça se manifestou
conhecimento
do recurso de apelação interposto por
Osvaldo Ferreira da Silva
e no mérito, pelo provimento parcial para o redimensionamento da pena base para o mínimo legal (fls. 185-189).

A Procuradoria de Justiça se manifestou
conhecimento
do recurso de apelação interposto por
Aldair Santos Do Rosário
e no mérito, pelo provimento parcial para o redimensionamento da pena base para o mínimo legal (fls. 222-224v).

É o relatório. Ao Revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº: 0126516-31.2015.814.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM: 2ª VARA CRIMNAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO.
APELANTE: ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO e OSVALDO FERREIRA DA SILVA.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR:

DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço ambos os recursos
.

II - MÉRITO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. (tese exclusiva do RÉU OSVALDO FERREIRA DA SILVA).

A defesa do Apelante pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas, aduzindo, ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não seguiu todas as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que o depoimento da vítima é duvidoso, não havendo margem segura para a condenação.

Não há que se falar em nulidade da sentença por suposta inobservância de formalidades no reconhecimento pessoal do réu, especialmente quando há outros meios de prova que corroborem com a identificação do réu.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que
¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório¿
.

Não é outro o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça, in verbis:
¿APELAÇÃO PENAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE PROVAS CABAIS DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVA VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU NULIDADE NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - ART. 212 DO CPP - INOCORRÊNCIA - SEM PREJUIZO AS PARTES ART. 563 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - A tese da insuficiência de provas afigura-se inconsistente quando existem nos autos relatos de que o réu, juntamente com outro elemento de alcunha BIRA BIRA, empunhando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima subtraindo dois celulares a uma certa quantia em dinheiro; II - Em que pese a negativa do réu em negar o crime, as evidencias que emergem da peça processual são incontroversas em indicar o réu como um dos autores do crime patrimonial; III - Eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando não trouxe qualquer prejuízo as partes; inteligência do art. 563 do CPP; IV - (...) Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02436822-47, 176.385, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12)¿.
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. VÁLIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Invalidade do reconhecimento dos réus. A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, realizado na fase policial, aduzindo não terem sido respeitadas as exigências legais, previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, não vislumbro tal ocorrência, frisando que as formalidades do referido artigo não são essenciais para a validade do procedimento de reconhecimento produzido em sede policial ou em juízo. Observo que o referido dispositivo apenas recomenda uma metodologia e sua inobservância não implica na nulidade da prova, se o conjunto probatório estiver consolidado em outros elementos, caso dos autos. Entendo que as disposições do supracitado artigo são, na realidade, orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não acarretando a nulidade do ato em caso de inobservância Assim, irregularidade alguma houve que pudesse ensejar a nulidade do ato. (...) (TJPA, Processo nº 0034625-35.2015.814.0401, Relator: Mairton Marques Carneiro, julgamento: 22/06/2017)¿.

Rejeito a preliminar de nulidade processual.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (Tese comum dos réus ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO e OSVALDO FERREIRA DA SILVA)

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelos recorrentes não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foram imputados satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas, senão vejamos:

A vítima
Stélio Tasso Leite Ferreira
, declarou em juízo:
¿(...) Que estavam na frente de sua casa na companhia de seus amigos fazendo um churrasco na praia do Marahu e quando era por volta de 13:00h, meus amigos foram para dentro da minha casa para comer o caranguejo, momento em que escutamos um barulho, foi quando a minha secretária me informou que se tratava de um assalto e que eram dois indivíduos que haviam invadido a minha casa; Que os assaltantes entraram pelo mato e não pela entrada da praia; Que os assaltantes informaram que estavam armadas com duas ¿12¿; Que mandaram todo mundo deita no chão; Que um dos indivíduos foi subtraindo os pertences das pessoas (celular, bolsa, cordão, carteira e alianças e etc..);
Que os acusados estavam encapuzados, porém o pano do rosto dos assaltantes sempre caia e eles ajeitavam
; Que depois eles fugiram pelo mato; Que logo em seguida acionaram a polícia e realizaram o rastreamento dos celulares pelo GPS; Que ao todo eram 14 pessoas incluindo caseiro, caseira; (...) Que não conseguiu pegar os assaltantes logo em seguida; Que ficaram rastreando os acusados pelo celular de sua esposa; Que a polícia conseguiu prender os acusados; Que não conseguiu recuperar nenhum objeto roubado; Que os acusados foram presos no dia seguinte;
Que conseguiu reconhecer os acusados na delegacia de polícia; Que eles estavam com uma camisa no rosto que caia do rosto; Que reconheceu o segundo acusado Altair o qual foi preso no dia seguinte (...)¿

A vítima
Júlia Cristina Gomes Ferreira
, declarou em juízo:
¿(...) Que estavam na frente de sua casa na companhia de seus amigos fazendo um churrasco na praia do Marahu e quando era por volta de 13:00h, meus amigos foram para dentro da minha casa para comer o caranguejo, momento em que escutamos um barulho, foi quando a minha secretária me informou que se tratava de um assalto e que eram dois indivíduos que haviam invadido a minha casa; Que os assaltantes entraram pelo mato e não pela entrada da praia; Que os assaltantes informaram que estavam armadas com duas ¿12¿; Que mandaram todo mundo deita no chão; Que um dos indivíduos foi subtraindo os pertences das pessoas (celular, bolsa, cordão, carteira e alianças e etc..);
Que estavam com camisa no rosto; Que teve um que foi preso no mesmo dia; Que chegou a ir na delegacia no mesmo dia dos fatos e reconheceu o primeiro acusado preso; Que no dia seguinte também foi na delegacia, momento em que também reconheceu o segundo assaltante; Que não recuperou nenhum objeto subtraído;
Que estavam armados no momento do assalto (...)¿
A vítima Paula Alcântara Bastos
, declarou em juízo:
¿(...) Que estava no local dos fatos; Que estavam na área da churrasqueira, momento em que os assaltantes invadiram o a casa pelos fundos; Que no momento dos fatos caía algumas vezes a camisa do rosto; Que conseguiu reconhecer um dos assaltantes; Que esse assaltante que reconheceu foi preso no mesmo dia; Que levaram muitos objetos e que estavam armados; Que o segundo preso no dia seguinte não chegou a reconhecer (...)¿

As 3 (três) vítimas, ouvidas em Juízo, reconheceram, sem nenhuma dúvida, ambos os acusados, como os autores do delito, como se observa do termo de audiência à fl. 97, nos seguintes termos:
¿Logo após, as vítimas foram posicionadas diante de vidro especial. A vítima STELIO TASSO LEITE FERREIRA reconheceu ambos os acusados como sendo os autores do delito, sendo que o acusado ALDAIR foi preso no dia dos fatos e OSVALDO no dia seguinte e que o que o pano caia era justamente o acusado OSVALDO, que foi preso no dia seguinte. A vítima JÚLIA CRISTINA GOMES FERREIRA reconhece o acusado OSVALDO, preso no dia seguinte, como aquele agente que o pano caia constantemente e o acusado ALDAIR, reconhece pela estatura e cor. A vítima PAULA ALCÂNTARA BASTOS reconhece apenas o acusado ALDAIR, que foi preso no dia dos fatos, mesmo porque não compareceu na segunda feira para realizar o reconhecimento daquele que foi preso em segundo lugar.¿

Diante das provas acima mencionadas a defesa insiste em alegar que não há elementos probatórios suficientes para sustentar a sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado, em razão de nenhuma prova ter vinculado de forma robusta a conduta dos apelantes nos fatos narrados na denúncia.

Aduz que os depoimentos colhidos nos autos não podem ser utilizados como prova insofismável para uma condenação, pois não há certeza no reconhecimento dos recorrentes, bem como pela negativa de autoria. Entretanto, a negativa não constitui elemento suficiente para desqualificar as provas carreadas, uma vez que está desacompanhada de qualquer outro meio probatório, mais ainda porque as circunstâncias do fato apontam em sentido contrário.

Na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos.

Verifica-se que a
testemunha SÉRGIO ANDRÉ DA COSTA CARDOSO - Policial Militar
,
responsável pela prisão em flagrante do apelante Aldair Santos do Rosário
, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, as suas declarações perante a autoridade policial, foram corroboradas pelas declarações das vítimas prestadas em juízo, conforme fls. 07/IPL.

Além disso, destaca-se que o testemunho policial possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006. Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas. [...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso)¿.

Nesse sentido,
transcrevo trecho da sentença condenatória
:
¿(...) A alegação da defesa impugnando o reconhecimento dos acusados na Polícia, que teria sido através de fotografias, não procede. Em primeiro lugar, não há notícia no Inquérito de que isso tenha acontecido.
Em segundo lugar, mesmo que isso tivesse ocorrido, qualquer vício na questão foi superado com o reconhecimento dos acusados por 03 (três) das vítimas que, colocadas frente a frente com os réus em Juízo, confirmaram que foram eles os autores do delito (...)¿.

Diante das provas produzidas durante a instrução processual, as teses de insuficiência de prova sustentada nos apelos criminais devem ser
rejeitadas
, pois o acervo probatório é apto para manter o édito condenatório.

PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

RÉU: ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO
¿(...)
culpabilidade
em grau intenso, sendo o agente mais agressivo e que comandava as ações; é tecnicamente
primário
e eventuais antecedentes não podem ser considerados nesta fase de aplicação da pena em obediência à Súmula nº 444/STJ;
conduta social
que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa;
personalidade
normal;
motivos e circunstâncias
do crime desfavoráveis;
consequências
de gravidade intensa, já que o produto do crime não foi recuperado, não tendo havido violência real; em nada o
comportamento das vítimas
influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo (...)¿

Analisando as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado
a quo
fundamentou de forma correta a
culpabilidade
da conduta, uma vez que atendeu os critérios constitucionais da individualização da pena, demonstrando o grau da censura da conduta do apelante, o qual agiu de forma intensa e de forma agressiva, razão pela qual mantenho
desfavorável.

Antecedentes Criminais
foram valorados de forma escorreita, tendo sido o réu considerado primário, com fulcro na súmula nº 444 do STJ. (neutra)

Conduta Social e Personalidade
devem ser mantidas neutras.

Motivos e Circunstâncias do crime
, foram valorados de forma errada, pois deixaram de ser fundamentadas com base em dados concretos dos autos e com fulcro no art. 93, IX da CF/88, é prudente afastar esses vetores avaliados desfavoráveis pois dizer que os motivos e circunstâncias desfavoráveis ao réu, não bastam apenas para serem ditos, não servindo para majorar a pena-base, afinal o julgador não informou quais seriam os motivos e nem as circunstâncias para que sejam desfavoráveis.

As consequências são próprias do tipo.

A não devolução dos bens subtraídos é inerente ao tipo penal, não autorizando a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime. Nesse sentido o STJ já pacificou o entendimento:
¿PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO VAGA E GENÉRICA. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM. COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. MAUS ANTECEDENTES. FATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não foram arrolados dados concretos a justificar o recrudescimento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, haja vista que as instâncias de origem teceram apenas considerações baseadas em elementos ínsitos ao tipo penal violado. 2. A ausência de devolução da res furtiva e comportamento neutro da vítima não são motivos idôneos para fundamentar a exasperação da pena-base. 3. Condenações definitivas por fatos posteriores não são idôneas a supedanear o aumento da pena básica a título de maus antecedentes. 4. Ordem concedida a fim de reduzir a pena imposta ao paciente ao patamar de 4 anos de reclusão, mais o pagamento e 10 dias-multa, fixado o regime inicial aberto para início do desconto da pena. (STJ - HC: 427096 PE 2017/0311323-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO DA VÍTIMA ANTE A NÃO RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA . PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO WRIT . IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS . ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. [...]
4. Constatando-se que, na hipótese, o Juízo sentenciante e o Tribunal impetrado limitaram-se a afirmar que as consequências eram negativas porquanto a res furtiva não foi recuperada, e não se extraindo dos autos a excepcionalidade do valor do bem subtraído no caso concreto, não há como sopesá-la negativamente, na primeira fase da dosimetria, para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal.
5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, apenas para reduzir ao mínimo legal a pena-base do agravante, restando sua reprimenda definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa. (AgRg no HC 232.044¿DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 6¿11¿2013).¿

O comportamento das vítimas em nada influenciou na prática delitiva, razão pela qual deve ser mantida neutra, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Diante da reanálise das circunstâncias judiciais, constato que deve permanecer apenas a culpabilidade desfavorável ao apelante e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, fixo a nova pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, por sua vez, não valorou atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidiu duas causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB. Tendo o Juízo a quo aumentado 1/3 (um terço) pelo emprego da arma de fogo e pelo concurso de pessoas, tornando a pena final e definitiva no quantum de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do
art. 33, §3º do Código Penal
será mantido no
FECHADO
, vez que o condenado registra vários antecedentes por crimes contra o patrimônio, inclusive roubo majorado, e estava em liberdade provisória quando cometeu o presente delito (certidão de antecedentes às fls. 124-125 e consulta ao sítio do TJE/PA na internet).

PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

RÉU: OSVALDO FERREIRA DA SILVA
¿(...) culpabilidade em grau médio; é primário e não registra antecedentes; conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstâncias do crime desfavoráveis; consequências de gravidade intensa, já que o produto do crime não foi recuperado, não tendo havido violência real; em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa. (...)¿

Analisando as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado
a quo
fundamentou de forma correta a
culpabilidade
da conduta, uma vez que atendeu os critérios constitucionais da individualização da pena, demonstrando o grau da censura da conduta do apelante, o qual agiu de forma intensa e de forma agressiva, razão pela qual mantenho
desfavorável.

Antecedentes Criminais
foram valorados de forma escorreita, tendo sido o réu considerado primário, com fulcro na súmula nº 444 do STJ. (neutra)

Conduta Social e Personalidade
devem ser mantidas neutras.

Motivos e Circunstâncias do crime
, foram valorados de forma errada, pois deixaram de ser fundamentadas com base em dados concretos dos autos e com fulcro no art. 93, IX da CF/88, é prudente afastar esses vetores avaliados desfavoráveis pois dizer que os motivos e circunstâncias desfavoráveis ao réu, não bastam apenas para serem ditos, não servindo para majorar a pena-base, afinal o julgador não informou quais seriam os motivos e nem as circunstâncias para que sejam desfavoráveis.

As consequências são próprias do tipo.

A não devolução dos bens subtraídos é inerente ao tipo penal, não autorizando a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime. Nesse sentido o STJ já pacificou o entendimento:
¿PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO VAGA E GENÉRICA. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM. COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. MAUS ANTECEDENTES. FATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não foram arrolados dados concretos a justificar o recrudescimento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, haja vista que as instâncias de origem teceram apenas considerações baseadas em elementos ínsitos ao tipo penal violado. 2. A ausência de devolução da res furtiva e comportamento neutro da vítima não são motivos idôneos para fundamentar a exasperação da pena-base. 3. Condenações definitivas por fatos posteriores não são idôneas a supedanear o aumento da pena básica a título de maus antecedentes. 4. Ordem concedida a fim de reduzir a pena imposta ao paciente ao patamar de 4 anos de reclusão, mais o pagamento e 10 dias-multa, fixado o regime inicial aberto para início do desconto da pena. (STJ - HC: 427096 PE 2017/0311323-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO DA VÍTIMA ANTE A NÃO RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA . PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO WRIT . IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS . ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. [...]
4. Constatando-se que, na hipótese, o Juízo sentenciante e o Tribunal impetrado limitaram-se a afirmar que as consequências eram negativas porquanto a res furtiva não foi recuperada, e não se extraindo dos autos a excepcionalidade do valor do bem subtraído no caso concreto, não há como sopesá-la negativamente, na primeira fase da dosimetria, para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal.
5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, apenas para reduzir ao mínimo legal a pena-base do agravante, restando sua reprimenda definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa. (AgRg no HC 232.044¿DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 6¿11¿2013).¿

O comportamento das vítimas em nada influenciou na prática delitiva, razão pela qual deve ser mantida neutra, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Diante da reanálise das circunstâncias judiciais, constato que deve permanecer apenas a culpabilidade desfavorável ao apelante e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA,
MANTENHO
a pena-base no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, por sua vez, não valorou atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidiu duas causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB. Tendo o Juízo a quo aumentado 1/3 (um terço) pelo emprego da arma de fogo e pelo concurso de pessoas, tornando a pena final e definitiva no quantum de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2º,
b
do Código Penal será o
SEMIABERTO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os apelos recursais e no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, para fixar nova pena definitiva para ambos os recorrentes nos seguintes termos:

OSVALDO FERREIRA DA SILVA - 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB.

ALDAIR SANTOS DO ROSÁRIO - 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator